Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. ENUNCIADO No 27 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende a parte autora o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde – GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento padrão em que o autor estiver posicionado e ao pagamento dos valores retroativos devidos. A autora é auxiliar de enfermagem e está lotada no Núcleo de Vigilância Epidimiológica e Imunização. A sentença julgou procedente o pedido inicial, contra a qual se insurgiu o Distrito Federal.
2. Com o julgamento do Incidente de Uniformização no 0701931-93, o presente processo que já havia sido julgado e foi sobrestado, retoma seu curso, encontrando-se apto a novo julgamento para aplicação do entendimento firmado pela Turma de Uniformização.
3. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais pacificou o entendimento sobre o tema, fixando o enunciado da súmula no 27: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho. Acórdão ainda não publicado.
4. O art. 468 do Decreto no 39.546/2018 estipula as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Vigilância. Tais atividades se relacionam com as ações básicas à saúde definidas na Portaria 648/GM/2006, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
5. Assim, mostra-se inconteste o direito da parte recorrente ao recebimento de 10% da gratificação por exercer atividades que integram as ações básicas de saúde, a despeito do local em que se dá a atividade, devendo a parte recorrida promover o pagamento retroativo da gratificação a partir da data de sua interrupção, assim como deverá implementar no contracheque, enquanto preenchidas as mesmas situações fáticas ora averiguadas.
6. Não merece, portanto, reparos a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.